Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-98.2021.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÈNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Desconto em benefício previdenciário não contratado - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porque não comprovada a cessão do crédito - Procedência parcial da pretensão - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Alteração, de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÈNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Desconto em benefício previdenciário não contratado - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porque não comprovada a cessão do crédito - Procedência parcial da pretensão - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Alteração, de ofício, do termo inicial de incidência dos juros moratórios – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência a contar do evento danoso – Súmula 54, do C. STJ - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.